Tribunal: STF
Processo: Rcl 72562
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. OFENSA A SUMULA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não sendo suficiente a mera repetição ou adaptação dos elementos empregados na petição inicial. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.



    2. Agravo regimental não conhecido.